Tribunal: TJBA
Processo: 8059913-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059913-21.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: QUELE CONCEICAO BARBOSA Advogado(s): KISLEY RIBEIRO GUIMARAES APELADO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DE COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de restituição e indenização por danos morais, decorrentes de cancelamento de voo adquirido por meio de agência de turismo intermediadora (MM TURISMO & VIAGENS S.A.) e operado por companhia aérea (GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.). A decisão de primeiro grau condenou as rés, solidariamente, à restituição do valor pago pela passagem (R$ 599,70) e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A apelante busca exclusivamente a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00), verificando se este atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou se comporta a majoração pretendida pela apelante. III. Razões de decidir Preliminarmente, afasta-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelação impugna especificamente o capítulo da sentença referente ao quantum indenizatório, apresentando os fundamentos pelos quais entende que o valor deve ser majorado, o que é suficiente para o conhecimento do recurso. No mérito, a falha na prestação do serviço restou configurada não pelo cancelamento do voo em si, que decorreu de evento de força maior (pandemia de COVID-19), mas pela conduta posterior das rés, que não ofereceram solução adequada à consumidora, a qual se viu impossibilitada de remarcar a passagem ou obter o reembolso, sendo submetida a um jogo de empurra entre a intermediadora e a companhia aérea. Tal situação ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, notadamente pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. O valor de R$ 2.000,00, fixado a título de danos morais, mostra-se adequado, razoável e proporcional às particularidades do caso. A quantia cumpre a dupla função de compensar a consumidora pela frustração e pelo tempo útil perdido e de desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelas fornecedoras, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. A majoração para o patamar de R$ 10.000,00 seria desproporcional à extensão do dano efetivamente demonstrado nos autos. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A falha da companhia aérea e da agência intermediadora em oferecer solução efetiva ao consumidor após o cancelamento de voo, submetendo-o a um jogo de empurra e à perda de seu tempo útil, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a extensão do dano, a conduta dos ofensores e sua capacidade econômica, de modo a compensar a vítima e desestimular novas práticas lesivas, sem causar enriquecimento ilícito." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 14.034/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8059913-21.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante QUELE CONCEICAO BARBOSA e como apelados MM TURISMO & VIAGENS S.A. e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07